Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-46.2024.8.11.0088
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000281-46.2024.8.11.0088
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: MICHEL ORBEN e GABRIELE PAES SULZBACH
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE EMBARGADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o único pedido formulado nos embargos à execução é integralmente acolhido, configura-se a total procedência da ação, afastando-se a possibilidade de sucumbência recíproca ou parcial, prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC.
O manejo de recurso de apelação com deturpação dos fatos, bem como de forma manifestamente infundada e protelatória, com o objetivo de reverter os ônus sucumbenciais sob o falso argumento de procedência parcial do pedido, caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte recorrente à aplicação das sanções previstas nos artigos 80, VI e VII, e 81 do CPC.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional na fase recursal. Aplicação de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-46.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MICHEL ORBEN - CPF: 008.532.711-51 (APELADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), GABRIELE PAES SULZBACH - CPF: 019.404.361-41 (APELADO), M. ORBEN LTDA - CNPJ: 07.862.433/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE EMBARGADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando o único pedido formulado nos embargos à execução é integralmente acolhido, configura-se a total procedência da ação, afastando-se a possibilidade de sucumbência recíproca ou parcial, prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

O manejo de recurso de apelação com deturpação dos fatos, bem como de forma manifestamente infundada e protelatória, com o objetivo de reverter os ônus sucumbenciais sob o falso argumento de procedência parcial do pedido, caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte recorrente à aplicação das sanções previstas nos artigos 80, VI e VII, e 81 do CPC.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional na fase recursal. Aplicação de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000281-46.2024.8.11.0088

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

MICHEL ORBEN e GABRIELE PAES SULZBACH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, Juíza Substituta
Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, a qual, nos autos dos Embargos à Execução processo número 1000281-46.2024.8.11.0088, ajuizado pelos autores apelados
MICHEL ORBEN
e
GABRIELE PAES SULZBACH
contra a parte apelante, julgou procedente o pedido e reconheceu o excesso de execução no valor de R$74.227,63 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), condenando a embargada nas custas do processo e honorários fixados em 10% do valor cobrado em excesso.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz que a sentença reconheceu apenas um pedido relacionado ao excesso de execução, tornando a procedência dos embargos parcial; houve sucumbência mínima de sua parte, o que ensejaria a redistribuição dos ônus processuais conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC; devido à procedência parcial dos pedidos, os apelados deveriam arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Pede O provimento ao recurso para que haja a reforma da sentença para que os embargantes (apelados) sejam condenados ao pagamento integral das custas processuais e honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, a parte apelada aduz, em suma que: o único pedido formulado nos embargos foi reconhecido integralmente, afastando qualquer hipótese de sucumbência mínima; rejeitam a alegação de parcial procedência do recurso, enfatizando que o Banco do Brasil foi sucumbente de forma total; que o Banco do Brasil alterou a verdade dos fatos ao afirmar que teria havido procedência parcial, o que, nos termos do artigo 80, II, do CPC, substancia litigância de má-fé.

Pede o desprovimento integral da apelação, a aplicação de multa por litigância de má-fé contra o Banco do Brasil, nos termos do artigo 81 do CPC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 250116151.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 251260651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso contém preparo, bem como é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente o pedido e reconheceu o excesso de execução no valor de R$74.227,63 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), condenando a parte embargada nas custas do processo e honorários fixados em 10% do valor cobrado em excesso.

Nas razões do apelo a parte embargada recorrente aduz que: a sentença reconheceu apenas um pedido relacionado ao excesso de execução, tornando a procedência dos embargos parcial; houve sucumbência mínima de sua parte, o que ensejaria a redistribuição dos ônus processuais conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC; devido à procedência parcial dos pedidos, os apelados deveriam arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Pede provimento ao recurso para que haja a reforma da sentença para que os embargantes (apelados) sejam condenados ao pagamento integral das custas processuais e honorários de sucumbência.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000281-46.2024.8.11.0088.

EMBARGANTE: MICHEL ORBEN, GABRIELE PAES SULZBACH
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos à Execução opostos por MICHEL ORBEN e GABRIELE PAES SULZBACH em que consta como exequente BANCO DO BRASIL S/A.

Conforme narram os embargantes, o exequente, ora embargado, ingressou com execução no. 0003364-68.2016.8.11.0088 para cobrança de título extrajudicial em face de ORBEN & CIA. LTDA. (devedora principal), MICHEL ORBEN (fiador) e GABRIELE PAES SULZBACH (fiadora), porém, a cobrança está em valor maior do que o devido.

Os embargados alegaram preliminarmente ausência de citação da devedora principal, e no mérito, excesso de execução, eis que é ilegal o uso do FACP como Índice da Comissão de Permanência.

Afirmam que o único encargo previsto no contrato está na cláusula nona e consiste no pagamento de juros moratórios à taxa de 8,25% ao ano.

Apontam os embargantes que o excesso consiste no valor de R$ 74.227,63 (setenta e quatro mil, duzentos e vente e sete reais e sessenta e três centavos), apontando como valor correto da dívida o montante de R$ 256.157,27 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Requereram os benefícios da justiça gratuita, bem como a procedência dos embargos, reconhecendo-se o excesso de execução de R$ 74.227,63 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) consistente no uso do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência) como índice de encargos moratórios. Juntou documentos.

Embargos recebidos à fl. 16, id 144351532, oportunidade em que restou deferida a justiça gratuita.

Impugnação apresentada à fl. 19, id. 156244687. Em suma o exequente, ora embargado impugnou a concessão de justiça gratuita, alegando que os embargantes constituíram advogado particular para defender seus interesses na demanda e não trouxe aos autos, em nenhum momento, documentos passiveis de comprovação de necessidade do benefício. Quanto à cobrança, alegou não haver qualquer abusividade.

Afirma ainda o embargado que os embargantes estão inadimplentes, e para que pudessem discutir a respeito da mora, deveria ao menos realizar o depósito daquilo que reconhecem/entendem como devido, para demonstrar a sua boa-fé. Requereu o julgamento antecipado do mérito.

Réplica à fl. 22, id. 159048857.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, embargante e embargado manifestaram interesse no julgamento do processo no estado em que se encontra.

Os autos vieram conclusos. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, dispensando dilação probatória. Ademais, quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade do magistrado, mas dever que a lei impõe ao julgador em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

a
) Da justiça gratuita

O embargado impugnou a concessão de justiça gratuita, alegando que os embargantes constituíram advogado particular para defender seus interesses na demanda e não trouxe aos autos documentos passiveis de comprovação de necessidade.

Com efeito, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Verifico que o BANCO embargado não se desincumbiu do seu ônus, eis que ausentes elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

Ademais, a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme determina o § 4o, do artigo 99, do CPC.

Ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, mantenho o benefício assistencial deferido.

DO MÉRITO

Alegam os embargantes excesso de execução, pois há utilização do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência) como índice de encargos moratórios.

Por sua vez, a instituição financeira embargada afirma que a cobrança é devida e restou pactuada.

Com razão os embargantes.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, a cobrança FACP é abusiva.

Vejamos as seguintes ementas do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO - INAPLICAPILIDADE DO CDC - PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 - LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
FATOR

ACUMULADO
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
(FACP) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A jurisprudência pacífica do STJ entende pela inaplicabilidade do diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.
II - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.
III - Caracteriza abusividade a utilização do
Fator

Acumulado
de
Comissão
de
Permanência
(FACP) como encargo moratório quando sua apresentação no demonstrativo impedir a averiguação quanto a compatibilidade dos valores com a lei e a jurisprudência, especialmente porque não demonstra claramente qual índice ou índices o compõe ou a sua fonte, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato e conferindo vantagem excessiva ao credor na apuração do débito.
(N.U 1013870-48.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS -
FATOR

ACUMULADO
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
(FACP) - ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mostra-se abusiva a utilização do
Fator

Acumulado
de
Comissão
de
Permanência
(FACP) para cômputo dos encargos moratórios, haja vista que o
fator
não demonstra claramente qual índice ou índices o compõem, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato.
(N.U 1034062-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

Portanto, a cobrança do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) é considerada abusiva, pois é um índice indefinido e não permite ao devedor conhecer os critérios para sua composição.

O valor deve ser cobrado sem a incidência do FACP.

Necessária, portanto, a adequação da cobrança, pois na hipótese de inadimplência, cabe ao BANCO apenas cobrar o valor do débito com a comissão de permanência à taxa estipulada na cláusula 9a do Contrato:

“ENCARGOS FINANCEIROS: os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão a incidência de juros a taxa efetiva de 8,25 pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária. (...) ”

Há, portanto, incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência, o qual, conforme entendimento jurisprudencial representa cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual. Assim, tendo o embargado se utilizado de tarifa/índice não previsto no contrato, a cobrança é descabida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço o excesso de execução no valor de R$ 74.227,63 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), e JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso cobrado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Translade-se uma via desta para os autos principais – (execução no 0003364-68.2016.8.11.0088)

Aguarde-se o trânsito em julgado, após arquive-se.

Prossiga-se com a execução descontando o valor cobrado em excesso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Aripuanã, data registrada no sistema.

Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa

Juíza Substituta.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

De fato, analisando a inicial dos embargos à execução, observa-se que é pleiteado unicamente o
“julgamento de procedência da ação (art. 487, II, CPC), reconhecendo-se o excesso de execução de R$ 74.227,63 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) consistente no uso do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência) como índice de encargos moratórios”
(sic), sendo tal pedido julgado procedente, consoante dispositivo do édito acima transcrito.

Destarte, ante a total procedência dos pedidos de embargos não há que se falar em sucumbência recíproca, improcedendo o argumento neste sentido e pretensão recursal de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

De outra feita, é evidente que a parte recorrente manejou o recurso com má-fé, isto porque evidente, como acima exposto, que não houve procedência parcial ou improcedência do pedido aviado para fins de reversão do ônus sucumbencial, isto a denotar que foi deturpado nas razões do recurso o teor do édito recorrido, sendo o recurso manejado de manifestamente infundada e para ganhar tempo, com manifesto propósito protelatório, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte recorrente, com fulcro nos arts. 80, VI e VII e 81 do CPC, em 5% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o excesso reconhecido.

Atendendo a pedido contrarrecursal,
APLICO multa por litigância de má-fé à parte recorrente
, com fulcro nos arts. 80, VI e VII e 81 do CPC, em 5% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025